Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA DOTADA DE PLAUSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime mediante o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Na hipótese dos autos, a defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, o que se coaduna com os depoimentos e com as provas constantes dos autos. Trata-se de uma tese verossímil e plausível, a qual foi adotada pelos jurados de acordo com suas convicções.

3. Recurso conhecido e não provido.